Tribunal: CARF
Processo: 11516.721893/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721893/2016-11
ACÓRDÃO
1002-003.961 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS ROSA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2012
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO POR AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
ANALOGIA À SÚMULA No 134.
Não cabe o ato de exclusão do Simples Nacional que considerou,
exclusivamente com base no contrato social, que a empresa exercia a
atividade impeditiva de atacadista de bebidas, sem que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.961 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721893/2016-11
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB, complementando-o em seguida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS n° 146, 03/08/2016, que excluiu o contribuinte do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) com efeitos a partir de 01/01/2012 (fl. 30).
De acordo com os autos, a empresa optou pelo Simples em 01/01/2001 e pelo
Simples Nacional em 01/01/2007.
Por meio do Processo no 11516.721893/2016-11, e da Representação Fiscal para
exclusão do Simples, foi constatado que o contribuinte exercia atividade
econômica vedada à opção pelo Simples (Comércio Atacadista de Bebidas), fato
que importa na exclusão de oficio com fundamento nos artigo 17, inciso X, alínea
“b”, 29, inciso I e 30, inciso II, todos da Lei Complementar no 123/2006, sendo
emitido então o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 146, 03, de agosto de
2016, excluindo a empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2012.
O contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório de exclusão do Simples
Nacional em 22/08/2016 (fl. 34). No processo de no 11516.722026/2016-94, de
constituição de crédito decorrente da sua exclusão do Simples, a empresa
apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva, juntando documentos
que, no seu entendimento, comprovariam que não exerce atividade vedada pela
Lei Complementar 123/2006.
Considerando a correspondente conexão entre os processos tanto de exclusão do
Simples como de constituição do crédito dela decorrente, esta DRJ/Brasília
considerou a impugnação apresentada para ambos os processos.
O contribuinte alega que embora a empresa tenha sido excluída do Simples
Nacional por ter sido constatado enquadramento na atividade econômica
principal (CNAE no 46.35-4-99, Comércio Atacadista de Bebidas não Especificadas
Anteriormente), vedada pela Lei Complementar 123/2006, tal afirmativa não
pode prosperar, pois a referida Lei complementar não permite a opção de
empresas que produzam e comercializem bebidas alcoólicas, refrigerantes e
cervejas, o que não é o caso da impugnante, que comercializa somente água
mineral.
Afirma categoricamente que a impugnante nunca exerceu atividade vedada,
sendo que a letra da Lei veda "que exerça atividade de produção ou venda de
bebidas alcoólicas, refrigerantes e águas saborizadas gaseificadas”, e que esta não
é a sua atividade.
Informa que na Resolução CGSN consta, inclusive, lista de CNAE impeditivos,
entre eles o de numero 4635-4/99 - Comércio Atacadista de Bebidas não
Especificadas Anteriormente, o qual a empresa não precisaria possuir, visto que
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.961 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721893/2016-11
3
comercializa apenas água mineral, item este não previsto como impeditivo pela Lei
123/2006.
Finaliza alegando que tendo em vista que a impugnante não exerce atividade
vedada pela Lei Complementar 123/2006, não há motivo para perdurar sua
exclusão no Simples Nacional, pelo que apresenta essa manifestação de
inconformidade, para que seja avaliado o caso concreto, com base na
documentação anexada, com a inclusão retroativa do contribuinte no Simples
Nacional, especialmente com efeitos a partir de 01/01/2012.
Ou seja, não há como manter o valor exigido do crédito tributário apurado porque
não houve a infração descrita; não há como considerar o contribuinte infrator da
obrigação, vez que estando inscrita no Simples Nacional a infração inexiste
(divergências sobre bases declaradas).
Aduz disponibilizar produção de provas que se fizerem necessárias.
É o Relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB, acórdão
no 03-73.598, de 14 de março de 2017 (fls. 31 a 36), conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
SIMPLES
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do contribuinte do regime simplificado (Simples Nacional)
quando ficar evidenciado que a empresa exercia atividade incluída nas hipóteses
de vedação da Lei Complementar no 123/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
No Recurso Voluntário (fls. 42 a 56) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Reitera que apesar do autoenquadramento da empresa em CNAE de atividade
vedada, não há qualquer indício ou prova de que a empresa efetivamente exercia o comércio
atacadista de bebidas não especificadas;
- Defende que nunca efetivamente realizou a atividade vedada descrita no CNAE;
- Argumenta que o fato de constar no objeto social da empresa o comércio
atacadista de bebidas, não induz ao entendimento que sejam bebidas diversas de água mineral, e
para isso, junta notas fiscais que confirmam esta atividade não vedada;
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.961 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721893/2016-11
4
- Alega que o ônus da prova é da Autoridade Fazendária, pois somente ela pode
proceder a exclusão do Simples Nacional, e haja vista que n ão se pode exigir do contribuinte
prova negativa;
- Ao final, requer que o recurso voluntário seja conhecido e provido, cancelando os
efeitos do ADE no 146/2016 e afastando a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de
01/01/2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 03-73.598 - 5a Turma da DRJ/BSB se deu em 12/04/2017 (fl.
38), sendo o recurso voluntário apresentado em 09/05/2017 (fl. 42). Logo, o recurso é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos procedimentos de exclusão do Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar no 123/2006, em razão do exercício de atividade vedada pelo regime, consiste,
basicamente, em analisar, na prática, a sua configuração ou não, uma vez que a legislação proíbe o
exercício da atividade vedada e não o enquadramento, embora esse configure indícios relevantes
para a confirmação daquele.
Conforme consta da alínea “b”, inciso X, do artigo 17 da Lei Complementar
123/2006, com redação à época da exclusão do Recorrente, as empresas atacadistas de bebidas
não podiam adotar o regime de tributação do Simples Nacional, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
[...]
b) bebidas a seguir descritas:
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.961 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721893/2016-11
5
1 – alcoólicas;
2 – refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas
3 – preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de
diluição de até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado;
4 – cervejas sem álcool;
A Recorrente sustenta que não desempenha a referida atividade. Alega que não se
pode estabelecer que as atividades executadas nos períodos compreendidos entre janeiro de 2012
a dezembro de 2014 pudessem denotar o comércio atacadista de outras bebidas que não água
mineral. E este item é permitido no Simples Nacional.
Além disso, a recorrente apresenta várias notas fiscais aos autos, que demonstram
atividades de revendas de água mineral e água com gás (não consta nas notas fiscais águas
saborizadas gaseificadas, também conhecidas por águas aromatizadas – proibidas pela legislação).
Não havendo indícios de que pratique a atividade de atacadista de bebidas não autorizadas pelo
artigo 17 da Lei Complementar 123/2006.
Embora o acórdão “a quo” considere que as notas fiscais apresentadas não são
sequenciais e que ainda constam competências sem nota fiscal para comprovar as alegações da
Interessada, a súmula CARF no 134 ilumina a matéria:
Súmula no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
O referido enunciado, destinado ao Simples Federal, mas por analogia, também ao
Simples Nacional, diz respeito à hipótese de exclusão de ofício do contribuinte, pelo desempenho
de atividade vedada. O que se reconhece é a impossibilidade de que a autoridade fiscal promover
a exclusão do contribuinte do Regime tão somente pelo fato de o seu ato constitutivo prever o
exercício de atividade vedada. Assim, evidencia-se a necessidade de que o efetivo exercício da
referida atividade seja comprovado por meio de provas colhidas pela fiscalização.
Conforme Representação Administrativa, fls 02 a 04, a Autoridade Tributária
entendeu que a empresa se enquadra nas vedações ao ingresso do Simples Nacional
simplesmente nos documentos que constam a atividade econômica (CNAE) da Recorrente, sendo
estes: a 4a alteração contratual, 5a alteração contratual, relatório simples nacional e cadastro
nacional de PJ. Não há na fiscalização, qualquer documento auditado que demonstre a execução
da atividade vedada no Simples Nacional.
Assim, diante da incerteza e sendo o regime de apuração simplificado por
contribuintes microempresas um direito constitucionalmente protegido, voto por analogia, pela
aplicação da referida Súmula Carf no 134 no sentido de que “simples existência, no contrato social,
de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.961 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721893/2016-11
6
que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade”, ainda que tenha sido desenhada
à luz do Simples Federal.
Nesse sentido, devem ser acolhidos os pedidos da Recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário cancelando os
efeitos do ADE no 146/2016 e afastando a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de
01/01/2012.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 2355
DF CARF MF
Original